Tribunal: TJDFT
Processo: 0713195-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. NOVO ENDEREÇO. PRÉVIO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO.
I – Na ação de busca e apreensão, indicado pelo autor novo endereço a ser diligenciado, incumbia-lhe efetuar o prévio pagamento das custas, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, como determinado pelo Juízo a quo, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide.
II – A inércia do autor quanto à referida medida, mesmo intimado a fazê-lo, autoriza a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC.
III – Apelação desprovida.